Tribunal: TCU
Processo: 007.438/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3185/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.438/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Anderson William de Souza Silva (CPF XXX.953.663-XX); Edisonia Martins (CPF XXX.992.063-XX); Gleucinea Soares (CPF XXX.221.613-XX); Jose Manoel Vaz Soares (CPF XXX.099.913-XX); Josiane Lima de Souza (CPF XXX.265.483-XX); Marina Pereira Cardoso (CPF XXX.961.243-XX); Neudirly Ferreira Brito (CPF XXX.802.253-XX); Raquel Cavalcante dos Santos (CPF XXX.222.003-XX); Samaira Cristina Nascimento Baima (CPF XXX.577.453-XX) e Victor Gabriel Aquino da Silva (CPF XXX.478.393-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.